Tribunal: TJSP
Processo: 1006535-47.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E COM DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM QUE CREDITADO O SALÁRIO - PARCELAS - VALORES - PATAMAR SUPERIOR A 30% - VEDAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO art. 2o, § 2o, da Lei no 10.820/03.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUÍZO - FIXAÇÃO - BALIZAMENTO - ART. 85, § 8o, DO CPC - PERTINÊNCIA.

APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132398
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006535-47.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada JUSELENE INES CASAGRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006535-47.2018.8.26.0405 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1006535-47.2018.8.26.0405
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADA: JUSELENE INES CASAGRANDE
COMARCA: OSASCO
JUÍZA DE 1o GRAU: MARIANA HORTA GREENHALGH
SENTENÇA PUBLICADA EM 29.8.2018
VOTO No 10.170
AÇÃO
REVISIONAL
-
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
E
COM
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM QUE CREDITADO O SALÁRIO
- PARCELAS - VALORES - PATAMAR SUPERIOR A 30% - VEDAÇÃO -
INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, § 2o, DA LEI No 10.820/03.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUÍZO - FIXAÇÃO - BALIZAMENTO -
ART. 85, § 8o, DO CPC - PERTINÊNCIA.
APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação revisional, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “... Isto posto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, para confirmar a tutela antecipada e determinar a adequação
dos valores descontados em folha de pagamento da autora na proporção de 30% dos
rendimentos líquidos, entendido como os rendimentos brutos descontados os valores
relativos ao Imposto de Renda e Fundo Previdenciário. Considerando a sucumbência
recíproca, cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais. Sendo vedada a
compensação (art. 85, § 14, CPC), condeno as partes ao pagamento de honorários
advocatícios em favor dos patronos da parte adversa, que arbitro, por equidade, em R$
500,00. Por derradeiro, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (fls. 180/182).
O réu apelou. Sustenta que a autora possui diversos
empréstimos e o contrato BB Crédito Salário não trata de operação consignada, mas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006535-47.2018.8.26.0405 -Voto no
3
débito diretamente na conta corrente, o qual não sofre a limitação de 30%. Exalta a
inocorrência de abuso. Os contratos foram livremente celebrados. Discorre sobre a validade
e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da autonomia da vontade. Alega a
impossibilidade da limitação da totalidade das avenças. Assevera que para os servidores
públicos federais e estaduais há previsão legal para os descontos restritos às consignações
em folha de pagamento. Argumenta que o Decreto-lei 51.314/06 possibilita o desconto de
50% dos rendimentos. Como pedido subsidiário, pugna pela garantia da cobrança dos
valores remanescentes. Pretende a reforma da sentença (fls. 184/248).
A autora contrarrazoou (fls. 253/261).
É O RELATÓRIO.
A autora celebrou contratos de empréstimos consignados
mediante desconto em folha de pagamento (fls. 25, 27 e 30) e em conta corrente (fls. 26,
28/29 e 31). As parcelas comprometem mais de 30% dos proventos. Merecem limitação,
consoante a Lei 10.820/2003 e alterações advindas com a Lei 10.953/2004, e em respeito
aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), da
solidariedade (art. 3o, I, da CF), da justiça social (art. 170 da CF) e, em especial, da
proteção ao salário/proventos em razão da natureza alimentar. Inaplicável o Decreto
Estadual no 51.314/06, vigente à época dos fatos, que admitia o comprometimento de até
50% da renda do Servidor Público do Estado de São Paulo, eis que em afronta aos
nominados princípios constitucionais.
O percentual adicional de 5% se destina exclusivamente ao
pagamento de cartão de crédito consignado, nos termos do Decreto Estadual 61.750/15.
Reza o art. 7o, X, da Constituição Federal:
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social: proteção do salário na forma da lei,
constituindo crime sua retenção dolosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006535-47.2018.8.26.0405 -Voto no
4
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime
sua retenção dolosa;
Entendo que, no que tange ao lançamento em conta, ainda
que utilizada para o recebimento dos proventos, a modalidade não se limita ao teto de 30%,
pois se refere a prestações de contrato de empréstimo livremente pactuado. Inclusive o
correntista não deu contraordem para a cessação do lançamento. Em tese, prevalece o que
se convencionou. Sobre o tema, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS
PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO
O
SALÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
ATO
ILÍCITO.
INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A discussão travada no presente é delimitada como sendo
exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula
revogável de autorização de desconto de prestações em conta-
corrente, de sorte que abrange outras situações distintas,
como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em
folha
de
pagamento
das
"prestações
empréstimos,
financiamentos,
cartões de crédito e operações de
arrendamento
mercantil
concedidos
por
instituições
financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1o
da Lei 10.820/2003).
2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco
mutuante reter, em qualquer extensão, os salários,
vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o
mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006535-47.2018.8.26.0405 -Voto no
5
contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por
margem salarial consignável, com desconto em folha de
pagamento, que possui regramento legal específico e admite
a retenção de percentual".
3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de
débitos
advindos
do
mútuo
feneratício,
devem
ser
consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da
Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição
financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-
corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela
estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui
tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não
previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela
Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a
finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum,
constituída
bilateralmente,
como
expressão
da livre
manifestação da vontade das partes.
4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum,
ainda que usada para recebimento de salário, das prestações
de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado,
sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a
ordem. Precedentes.
5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de
reparação.
6. Recurso especial não provido.
(REsp
1555722/SP,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TRF
5a
REGIÃO),
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006535-47.2018.8.26.0405 -Voto no
6
Contudo, à luz do princípio da colegialidade, em que pese o
entendimento contrário, filio-me ao posicionamento da Câmara para também limitar a 30%
os lançamentos nas avenças dessa natureza, decorrência da aplicação analógica da Lei
10.820/2003, conforme julgados:
APELAÇÃO - Descontos de empréstimos em folha de
pagamento e em conta corrente em que o autor (funcionário
público estadual) recebe seus proventos - Sentença de parcial
procedência que limitou os descontos ao máximo de 30% dos
proventos líquidos do autor - Apelo do réu - LIMITAÇÃO DE
DESCONTOS - Restrição a 30% dos vencimentos líquidos
que não comporta diminuição, à luz da Lei Federal n.
10.820/2003, aplicável analogicamente ao caso concreto -- O
patamar de 30% não se restringe aos empréstimos
consignados em folha de pagamento, mas se estende à
somatória de todos os mútuos, mesmo daqueles com
descontos incidentes sobre a conta corrente em que o
contratante recebe seus proventos, pois, do contrário, não
estaria preservado o mínimo existencial do devedor -
Sentença mantida nesse aspecto - Sentença mantida -
RECURSO DESPROVIDO.
(AP
1023369-94.2017.8.26.0071,
Relatora Jonize Sacchi de Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j.
4.7.2019)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMOS -
Descontos de prestações de empréstimos em folha de
pagamento
e
consignados
em conta corrente
-
Limitação a 30% dos vencimentos - Admissibilidade -
Analogia à Lei n. 10.820/03, que regula o empréstimo
consignado em folha de pagamento e prevalece sobre o
Decreto Estadual 51.314/06, que fixa patamar excessivo e
inviabiliza a subsistência do devedor - Em respeito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006535-47.2018.8.26.0405 -Voto no
7
princípio da dignidade humana deve ser preservado o
caráter alimentar da remuneração. Recurso improvido.
MULTA DIÁRIA - Incidência - O tema já foi objeto de
análise
no
agravo
de
instrumento
no
214990-41.2017.8.26.000, que, por unanimidade, negaram-
lhe provimento. Recurso não conhecido nessa parte. Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido. (AP
1002657-17.2017.8.26.0481, Relatora Denise Andréa Martins Retamero,
24a Câmara de Direito Privado, j. 27.6.2019)
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de obrigação de fazer.
Sentença
de
procedência
em
parte,
determinando
a limitação do desconto feito nos vencimentos da parte
autora em 30% do valor de seus rendimentos líquidos.
Irresignação da parte ré e recurso adesivo da parte autora.
Descabimento. Recurso adesivo que versa, exclusivamente,
sobre honorários advocatícios sucumbenciais. Parte autora
beneficiária da Justiça Gratuita. O fato de a parte
representada gozar da gratuidade da justiça não importa na
extensão deste benefício ao seu procurador, nos termos do
artigo 99, §5o, do NCPC. Determinação para recolhimento
do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do
recurso, que restou desatendida. Preclusão. Deserção
caracterizada.
Recurso
adesivo
que
não
comporta
conhecimento. Parcelas debitadas no demonstrativo de
pagamento que consomem mais de 30% dos rendimentos
líquidos da parte autora. Com vistas a garantir o mínimo
existencial do devedor, o limite em exame deve englobar
tanto os empréstimos consignados, quanto as demais
operações de mútuo cujo pagamento se dá através de débito
em conta. Inteligência da Lei Federal no 8.112/90, da Lei
Federal no 10.820/03, Decreto Estadual no 60.435/2014,
Decreto Estadual no 61.470/15, Decreto Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006535-47.2018.8.26.0405 -Voto no
8
61.750/15 e Lei 13.172/2015. Precedentes. Percentual
confirmado. Honorários advocatícios fixados em favor da
parte autora majorados para 12% do valor da causa, nos
termos do art.85, §11, do CPC. Apelo do réu não provido e
recurso adesivo da parte autora não conhecido. (AP
1006640-34.2017.8.26.510, Relator Walter Barone, 24a Câmara de
Direito Privado, j. 28.6.2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL C.C.
DECLARATÓRIA - TUTELA ANTECIPADA - SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
-
DESCONTOS
EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO -
IMPOSSIBILIDADE
DE LIMITAÇÃO -
PACTA
SUNT
SERVANDA - Admissibilidade dos descontos, desde que
limitados a 30% do valor líquido do salário do devedor -
Hipótese em que o valor das parcelas mensais descontadas,
em folha de pagamento e diretamente em conta corrente,
atingem montante que ultrapassa o limite de 30% permitido
pela jurisprudência - Impedir todo e qualquer desconto
implicaria em vantagem manifestamente excessiva - -
Precedentes do E. TJSP - Aplicação do art. 6o, §5o, da Lei no
10.820/03, c.c. o art. 6o, do Decreto Estadual no 51.314/06 -
Margem consignável que deve ser recalculada para que os
descontos sejam limitados a 30% dos vencimentos líquidos
do consumidor - Decisão isolada e não unânime proferida
pelo C. STJ, acerca do tema, que não vincula o entendimento
deste E. TJSP - Cancelamento da Súmula 603 do C. STJ que
não traz implicações práticas ao julgamento, tendo em vista
que não houve a proibição de todo e qualquer desconto
realizado na conta corrente da agravada - Súmula ademais
que excluía, expressamente, sua incidência para os
empréstimos garantidos por margem salarial consignável -
Decisão mantida - Agravo improvido". "MULTA DIÁRIA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006535-47.2018.8.26.0405 -Voto no
9
VALOR - REDUÇÃO - LIMITAÇÃO - Cabível a cominação
de multa em caso de descumprimento da ordem judicial, nos
termos do art. 537 do NCPC - O objetivo da multa diária não
é compelir a parte a pagar o seu valor, mas obrigá-la a
cumprir a obrigação de fazer fixada na decisão judicial -
Hipótese em que o valor fixado em 1a instância, no
equivalente ao valor cobrado em excesso, sem limitação, se
mostra excessivo - Reduz-se a multa para R$500,00 por ato
de desconto indevido, em face do princípio da razoabilidade
e para evitar a onerosidade excessiva, limitada a um período
inicial de 30 dias - Inteligência do art. 537, §1o, I, do NCPC -
Precedentes deste E. TJ - Inaplicabilidade da Súmula no 372
do STJ, ainda que por analogia - Decisão reformada em
parte - Agravo parcialmente provido". "SALDO POSITIVO
SUFICIENTE - APRESENTAÇÃO DE HOLERITE NA
AGÊNCIA - Hipótese em que não podem ser conhecidos os
pedidos relativos a compelir a agravada a deixar saldo
positivo e suficiente em sua conta bancária, a fim que os
descontos ocorram no patamar de 30%, bem como
apresentar seu holerite mensalmente junto à agência
bancária, para o correto cálculo da prestação - Matérias que
não foram objeto da decisão agravada - Incabível seu
enfrentamento diretamente em 2a instância, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição - Agravo não conhecido,
nestes aspectos". (AP 2058069-30.2019.8.26.0000, Relator Salles
Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 28.6.2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - Interposição contra
decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de
urgência formulado pelo autor que objetivava compelir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006535-47.2018.8.26.0405 -Voto no
10
instituição financeira ré a limitar a 30% (trinta por cento)
dos seus rendimentos mensais líquidos os descontos relativos
aos contratos de empréstimo - A jurisprudência tem admitido
desconto de até 30% (trinta por cento) destes rendimentos
para quitação das dívidas, reservando o remanescente dos
vencimentos para suprimento das necessidades básicas do
devedor - Limitação das parcelas a 30% (trinta por cento)
abrange tanto o desconto em folha de pagamento quanto
aquele que é realizado diretamente na conta corrente do
tomador de empréstimo - A verossimilhança da alegação
decorre da posição majoritária da jurisprudência, enquanto
o risco de dano de difícil reparação advém do
comprometimento das necessidades básicas do mutuário -
Precedentes do STJ e do TJ-SP - Decisão reformada -
Recurso
provido,
neste
aspecto.
RESTITUIÇÃO DE
VALORES - A legalidade dos descontos superiores ao limite
de 30% dos rendimentos do agravante foi examinada,
apenas, provisoriamente - Descontos que já ocorreram - Não
se vislumbra fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação que justifique a restituição de valores - Recurso
improvido, neste aspecto. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (AG 2059679-33.2019.8.26.0000, Relator Plínio Novaes
de Andrade Júnior, 24a Câmara de Direito Privado, j. 6.6.2019)
Quanto ao excedente, ao réu se possibilitará a cobrança por
outros meios. A limitação do percentual não lhe retira o direito de perseguir o crédito.
Necessário o recálculo dos empréstimos. A se entender de forma diversa, estar-se-ia
convalidando a mora e o alongamento do contrato sem respaldo jurídico.
Por fim, cabível a fixação da verba honorária por equidade,
conforme o julgado de origem. Incide o art. 85, §8o, do CPC, com observância dos critérios
do §2o. Não comporta modificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006535-47.2018.8.26.0405 -Voto no
11
Considera-se prequestionada a matéria (fls. 197).
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária devida ao
patrono do autor para R$ 1.000,00.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR